Tribunal: TJBA
Processo: 8038563-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038563-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVETE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO POR MERO ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EFETIVAMENTE RECEBIDA NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRANTE. VALIDADE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO POR TESE DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO QUE NÃO DESCONSTITUI O ATRASO DE PAGAR AS PARCELAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº
8038563-72.2024.8.05.0000
, em que é agravante
IVETE SANTOS DE ARAUJO
e em que é agravado o
IVETE SANTOS DE ARAUJO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator